Tribunal: TJPA
Processo: 0287038-35.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0287038-35.2016.8.14.0133

APELANTE: BRUNO WENDER NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –

ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – Improcedência.
Materialidade e autoria comprovadas por meio do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Auto de entrega, bem como pelas declarações da vítima na fase policial, confirmada pelo depoimento testemunhal, produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Impossibilidade.
Súmula 23, deste Tribunal.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – Inocorrência.
Devidamente comprovado nos autos, conforme os depoimentos constantes.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

BRUNO WENDER NOGUEIRA DOS SANTOS,
interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de outubro de 2011, o ora denunciado, juntamente com outro indivíduo, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma câmera digital, uma aliança, e um cordão de ouro, da vítima Imelda Araújo Silva, quando estava em frente a sua residência conversando com uma amiga.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado Bruno Wender Nogueira dos Santos, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 118 (cento e dezoito) dias multa, tendo realizado ainda, a detração penal, pelo período de 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias que permaneceu preso provisoriamente, restando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna em suas razões recursais, a sua absolvição por insuficiência de provas. Alterantivamente requer a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, por ausência de comprovação do liame subjetivo e ao final, o préquestionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna em suas razões recursais, a sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade delitiva resta delineada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Auto de entrega, juntado aos autos.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima na fase policial, que inclusive reconheceu o apelante, confirmados pela testemunha, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, onde confirmam que o apelante Bruno Wender de Sousa Silva, fazendo uso de arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, surpreendeu a vítima que estava conversando em frente a residência de sua amiga e tomou seus pertences, porém, foi perseguido por policiais, que passaram em uma viatura logo após o delito, sendo preso em flagrante ainda de posse da
res furtiva.

Imelda Araújo Silva, declarou que se encontrava conversando com sua amiga Tânia, em frente a residência dela, quando repentinamente foram abordadas por dois homens em uma motocicleta Honda preta, sendo que o carona apontou uma arma de fogo, tipo revólver e exigiu que lhe fosse entregue a máquina fotográfica digital que lhe pertencia. Que também foram roubados sua aliança e seu cordão de ouro. Que após o ato, os meliantes fugiram do local, porém logo em seguida passou uma viatura da policia militar e lhe informou sobre o roubo, ocasião que os policiais saíram em perseguição e conseguiram os deter, no entanto, somente foi recuperada a câmera digital, que os dois assaltantes foram identificados como Bruno Wender Nogueira dos Santos e Ronaldo de Souza Silva.

Inobstante a vítima não ter sido ouvida em juízo, para confirmar os fatos narrados, já que mudou seu endereço conforme certidão de Oficial de Justiça, o seu depoimento é validado pelo depoimento testemunhal do policial Reginaldo das Neves Anselmo, que em sede judicial declarou que sua guarnição estava em rondas quando foram acionados pela vítima logo após o ocorrido. Que inclusive avistaram a moto em que os denunciados estavam dobrando a rua, que saíram em perseguição, quando os acusados bateram em uma árvore e caíram em uma área de mata, que recuperou a câmera e as vítimas reconheceram os acusados na delegacia.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo.

A jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
- O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Pelos mesmos fundamentos, não há que se falar em exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pois há provas inequívocas de que o apelante agiu juntamente com outro indivíduo, sendo inclusive, capturados juntos, quando em fuga, bateram em uma árvore e caíram no chão, conforme depoimentos constantes no bojo do processo, razão pela qual resta presente a unidade de desígnios.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 157, §2º, INC. V DO CP. NÃO CONFIGURADO. No caso dos autos, verifica-se que o réu fez as vítimas reféns quando percebeu que seria capturado, objetivando perpetrar a execução do delito, configurando, assim, a conexão entre o delito e a limitação da locomoção das mesmas. Deve-se reconhecer que as vítimas, tiveram a liberdade restringida, por tempo superior àquela necessária ao êxito da subtração dos bens. Pedido improvido. PEDIDO DE REANALISE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIDO. Correta a aplicação da pena-base em, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, não havendo reparo a ser feito. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585. De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência, o a

(9439776, 9439776, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No que tange a fixação da pena base no mínimo legal, entendo não assistir razão a defesa, vez que apesar da culpabilidade que fora valorada negativamente, ser inerente ao tipo, circunstâncias do crime lhe foram negativadas, eis que a arma utilizada, ainda que inoperante, tem o potencial de intimidar mais vítimas e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode ser um critério exasperador de pena. Colaciono decisão monocrática, nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO INOPERANTE. INCAPACIDADE DE QUALIFICAR O DELITO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. MEIO MAIS INTIMIDADOR. ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a inoperância da arma de fogo utilizada na empreitada delitiva, as instâncias ordinárias entenderam adequado não reconhecer a causa de aumento, considerando, porém, tal circunstância como elemento concreto a embasar a exasperação da pena-base.

2. Realmente poderia o crime de roubo ter como violência diversificados meios, sendo a arma de fogo meio mais gravoso, mais intimidador, de modo que mesmo inoperante - e assim incapaz de gerar a incidência da majorante (AgRg no REsp 1532816/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/6/2018, DJe 15/6/2018; HC 257.856/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 7/4/2014.)
- pode ser fundamento admissível para a elevação da pena-base. 3. Habeas corpus denegado. (HC 441.823/ SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 24/9/2018).

Dessa forma, devidamente fundamentada a aplicação da pena base acima do mínimo previsto em lei, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para fundamentar a pena base fixada acima do mínimo previsto em lei.

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 02/08/2022